Tribunal: TJMT
Processo: 1007975-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007975-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), OLME IVO BELLANDI - CPF: 148.362.469-20 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 065.685.448-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MORANDI JORGE PIRES - CPF: 469.811.238-94 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), MATEUS FERNANDES LIMA DE ASSIS - CPF: 478.659.098-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REJEITADA - MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÕES ESPECÍFICA QUANTO À HIGIDEZ DA PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A perícia contábil não demanda, obrigatoriamente, a concomitante presença de assistentes técnicos das partes para a elaboração do laudo, visto que para a elaboração de tal espécie de prova, basta o acesso à documentação contábil, contratos, argumentos dos litigantes, sendo despiciendo o subsídio daqueles – assistentes das partes – que somente seriam indispensáveis em casos de vistoria ou avaliação.

Os cálculos elaborados em sede de perícia judicial se revestem de presunção relativa de veracidade, visto que realizados por setor especializado tecnicamente e isento.

Recorrente que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Olm
e
Ivo
Bellandi
, em face d
a
decisão proferida pelo Juízo da
Segund
a Vara Especializada da Comarca de
Campo Verde
que, nos autos d
o Cumprimento de Sentença n. 0000314-05.2003.8.11.0051
,
rejeitou alegação
de nulidade e homologou perícia contábil realizada.

Em sede de preliminar, o Recorrente argumenta a ocorrência de nulidade da perícia contábil feita nos autos, eis que
sua assistência técnica foi impedida de acompanhar a perícia realizada.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz equívoco nos cálculos apresentados pelo perito judicial,
além de postular
a necessidade de nova perícia, a fim de obter cálculos hígidos e exatos.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso interposto a fim de a
nular a decisão proferida, diante da nulidade da perícia judicial, ou
, subsidiariamente,
que seja homologado o cálculo por ele apresentado.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id.
2
12136175)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Olme Ivo Bellandi, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Comarca de Campo Verde que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000314-05.2003.8.11.0051, rejeitou alegação de nulidade e homologou perícia contábil realizada.

Extrai-se dos autos originários que a presente demanda se refere à Cumprimento de Sentença ajuizada por
Olme
Ivo
Bellandi
e Carlos Alberto Pereira
em desfavor de Banco Sistema S.A.,
por meio da qual objetiva
cumprimento de obrigação de fazer consistente no alongamento da dívida pelo primeiro requerente, bem como recebimento de honorários sucumbenciais em favor do segundo requerente.

Destac
a-se
, ainda, que a ação original se trata de
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos em que
Olme
Ivo
Bellandi
requereu a revisão e negociação de contratos, tendo em vista ser devedor
da parte Requerida, em razão de emissão de Cédula de Crédito Rural.
A decisão
terminativa
proferida, transitada em julgado, determinou:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por
Olme
Ivo
Bellandi
contra o Banco Bamerindus do Brasil S.A. - Em liquidação extrajudicial, e, em consequência, condeno o requerido da ação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais, com base no artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil”.

Em sede de cumprimento de sentença, o
Juízo de primeiro grau proferiu
recente
decisão nos seguintes moldes:

“
[...]
Trata-se de cumprimento de sentença movido por OLME IVO BELLANDI, objetivando o cumprimento da obrigação principal (id. 46360765, fls. 548/549) e CARLOS ALBERTO PEREIRA, pretendendo o recebimento de honorários sucumbências (id. 46360765, fls. 551/551
), ambos
em desfavor de BANCO SISTEMA S.A., todos qualificados no processo.

Intimado para pagamento do saldo remanescente, a instituição financeira executada opõe embargos de declaração, aduzindo equívoco na decisão recorrida, porquanto não considerou que o valor depositado nos autos é suficiente para quitar integralmente o débito (id. 143666210), no que houve concordância do credor (id. 143698215).

Lado outro, analisadas as impugnações ao laudo pericial, o credor OLME IVO BELLANDI opõe embargos de declaração, afirmando a que este Juízo incorreu em omissão quanto à análise de aspectos relatados na impugnação (id. 143563045).

Certificada a tempestividade dos declaratórios (id. 143846550), os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É cediço que, de acordo com os alicerces em que se suplanta a estrutura organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator de qualquer decisão judicial, para que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros – obscuridade nas razões desenvolvidas – ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erro material que a redação do texto do provimento jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, a teor da interpretação do art. 1.022, do Código de Processo
Civil[
1].

Ao discorrer a respeito desses requisitos FREDIE DIDIER JR. E LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA esclarecem, de maneira simples e clara, qual o entendimento a respeito de cada um destes:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes [...]; c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes. A decisão é obscura quando ininteligível, quer porque mal redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil, v. 3. Salvador:
Juspodivm
, 2008.p. 177).

Importante mencionar, ainda, que o cabimento dos embargos de declaração, na nova sistemática, alcança as mesmas hipóteses elencadas no CPC/1973, incluindo apenas os casos de erro material, já amplamente admitido pelos tribunais quando da análise de processos sob a vigência do código antigo.

Todavia, não se desconhece que, excepcionalmente, os embargos de declaração podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir determinado fundamento não abordado no veredicto vergastado ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento dos embargos – ou seja, como consectário lógico da correção do erro material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da omissão ou da extinção extirpação da correção.

Fixadas tais premissas, constata-se a existência de dois declaratórios opostos, cuja análise será realizada de forma individualiza.

a) Dos embargos de declaração opostos por BANCO SISTEMA S.A.

A instituição financeira embargante assevera a quitação integral da execução dos honorários sucumbenciais.

E, sem maiores digressões, verifica-se que razão lhe assiste, pois a própria parte credora concorda com a alegação de quitação da verba por meio do depósito efetivado nos autos, motivo pelo qual a omissão suscitada deve ser sanada.

b) Dos embargos de declaração opostos por OLME IVO BELLANDI.

O exequente, por seu turno, hostiliza o decisum ao argumento de que a decisão deixou de considerar aspectos importantes da demanda. Segundo o próprio, houve omissão quanto à análise das contradições observadas no laudo, quais sejam: a) da desproporcionalidade entre o valor do laudo inicial e da complementação; b) da aplicabilidade da Lei nº 10.437/2002; c) do requerimento de nulidade da perícia; e d) do equívoco no valor inicial utilizado para fins de atualização.

De fato, com exceção da alegação de nulidade do laudo pericial, rejeitada na preliminar especificada no título II, item a, da decisão hostilizada, os demais pontos não foram abordados por este Juízo. Passa-se a sua apreciação.

Primeiro, quanto à suposta desproporcionalidade entre os resultados do primeiro laudo e seus complementos, não se pode ignorar que tal como a aplicação de capitalização anual, os cálculos foram readequados também no que diz respeito à modificação da série da TR aniversário de “21” para “22” e a aplicação do índice de correção monetária no primeiro mês após a contratação (abril/94), ambos no contrato n. 233302.94.0000043.

A esse respeito, inclusive, o próprio perito esclareceu:

Informa-se que em análise dos cálculos confeccionados e apresentados no Laudo Pericial (abril/21), quando da elaboração do Laudo Complementar, foi constatado a falta de aplicação do índice de correção monetária no primeiro mês após a contratação, quer seja,
abr
/94, especificamente, referente ao contrato n. 233302.94.0000043, questionado pela Parte Autora.

Para tanto, considerando a necessidade de readequações tanto na capitalização dos juros como na TR aniversário, aproveitou-se a oportunidade para corrigir um equívoco do primeiro cálculo. Segue figura ilustrativa do primeiro cálculo (Laudo abril/21) onde não consta o índice de correção monetária: [...]

Após verificações técnicas, bem como, retificações realizadas no Laudo Complementar (capitalização dos juros para ambos os contratos e TR aniversário 21 para 22 para o contrato n. 233302.94.0000043), também, foi necessária a inclusão da taxa de correção monetária, passando a ser o que segue: [...]

Como se vê, no primeiro cálculo (Laudo Pericial) deixou-se de aplicar a taxa de correção monetária de 48,310%, o que foi solucionado com a retificação dos cálculos, além das outras alterações já citadas.

Diante do exposto, o valor da evolução do primeiro cálculo (mar/21) de R$ 9.660.371,48 (nove milhões, seiscentos e sessenta mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos) ficou, consideravelmente, destoado do apresentado no segundo cálculo para a mesma data, quer seja, (mar/21) de R$ 15.669.465,58 (quinze milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Sendo assim, ratifica-se que a inclusão do índice de correção monetária para o primeiro mês de cobrança do financiamento, foi adequadamente corrigida para representar a correta evolução do cálculo. [...] (id. 121609939).

Explicada está, portanto, a diferença.

Quanto à aplicabilidade da Lei nº 10.437/2002, correta a postura do profissional nomeado, uma vez que a proposta de adesão nela exposta foi destinada a mutuários que estivessem adimplindo regularmente com suas obrigações ou que as tivesse regularizado até 29.06.2022.

Afinal, é o que se extrai do disposto na lei em discussão:

Art. 1o Ficam autorizados, para as operações de que trata o § 5o do art. 5o da Lei no 9.138, de 29 de novembro de 1995:

I -
prorrogação
do vencimento da prestação devida em 31 de outubro de 2001 para 29 de junho de 2002, acrescida dos juros pactuados de três por cento ao ano pro rata die;

II -
pagamento
mínimo de trinta e dois vírgula cinco por cento do valor a que se refere o inciso I até 29 de junho de 2002, mantido o bônus de adimplência previsto nos incisos I e V, alínea d, do § 5o do art. 5o da Lei no 9.138, de 29 de novembro de 1995.

§ 1o Para adesão às condições previstas neste artigo, os mutuários deverão estar adimplentes com suas obrigações ou regularizá-las até 29 de junho de 2002.

[...]

Art. 2o Fica autorizada, para as operações de que trata o § 6o-A do art. 5o da Lei no 9.138, de 29 de novembro de 1995, a repactuação, assegurando, a partir da data da publicação desta Lei, aos mutuários que efetuarem o pagamento das prestações até a data do respectivo vencimento, que a parcela de juros, calculada à taxa efetiva, originalmente contratada, de até oito por cento, nove por cento e dez por cento ao ano sobre o principal atualizado com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, não excederá os tetos de:

[...]

§ 2o Aplicam-se as disposições deste artigo aos mutuários com prestações vencidas, desde que os débitos pendentes sejam integralmente regularizados até 29 de junho de 2002.

Logo, avaliando a situação concreta do embargante, tem-se que não detém os requisitos para aplicação da norma citada, eis que sequer começou a pagar a repactuação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao valor utilizado para fins de atualização, tem-se que o profissional considerou as informações trazidas nos títulos objeto do pedido de repactuação. Ora, fosse para considerar os valores indicados na ação de execução nº 0009502-76.2008.8.11.0041, da 4ª vara especializada em direito bancário de Cuiabá/MT, sequer teria a parte exequente ajuizado a presente ação e postulado a elaboração de perícia.

Ademais, em pesquisa ao Sistema PJE foi possível observar que aquela execução esteve suspensa desde o acolhimento dos embargos à execução 0009492-32.2008.8.11.0041 ocorrido no ano de 2011, declarando extinta a execução, a qual, em razão da interposição de recursos pelas partes, foi sentenciada em 20/10/2021, de forma que os valores lá declarados não poderiam servir de parâmetro para a expert.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima:

a) ACOLHO os embargos de declaração opostos por BANCO SISTEMA S.A (id. 143698215) para DECLARAR quitada a execução dos honorários sucumbenciais de id. 46360765, fls. 551/551;

a.1) Por conseguinte, considerando a inexistência de controvérsia entre as partes, desde logo autorizo a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO do depósito efetivado nos autos em favor do credor CARLOS ALBERTO PEREIRA (ids. 120579171 e 138664674);

a.2) Após, RETIFIQUE-SE a autuação no Sistema PJE, excluindo-se CARLOS ALBERTO
PEREIRA do
polo ativo.

b) CONHEÇO os embargos de declaração opostos por OLME IVO BELLANDI, entretanto, REJEITO os argumentos lançados pela parte exequente, sanando, assim, a omissão apontada;

No mais, MANTENHO
incólume
a decisão hostilizada e DETERMINO o seu integral cumprimento.

[...]
”
.

Desta decisão,
Olme
Ivo
Bellandi
interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Da nulidade da perícia.

Em sede de
preliminar
, a parte Agravante sustenta a nulidade da perícia realizada nos presentes autos, tendo em vista que foi impedido de acompanhar a realização desta.

Desde já, a
nota-se
que a tese não merece prosperar.

Explico.

De fato, o artigo 466, § 2º, do CPC, contém a seguinte disposição:
“
o
perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
”.

Logo, interpreta-se do artigo supracitado, que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar.

Ocorre que a
citada
providência
somente se revela causadora de nulidade, como objetiva o Apelante, se a presença do assistente das partes pudesse contribuir para um melhor esclarecimento sobre os detalhes e extração ou, no mínimo, fiscalizar
in loco
a colheita da prova pericial.

No caso, a perícia contábil, concretamente realizada com apoio em documentos escritos, não demanda, obrigatoriamente, a concomitante presença de assistentes técnicos das partes para a elaboração do laudo, visto que para a elaboração de tal espécie de prova, basta o acesso à documentação contábil, contratos, argumentos dos litigantes, sendo despiciendo o subsídio daqueles – assistentes das partes – que somente seriam indispensáveis em casos de vistoria ou avaliação.

Sendo assim
, não se verifica nulidade a eivar o feito, especialmente em razão da ausência de prejuízo às partes.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. (STJ – 2ª Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019,
DJe
05/09/2019)

Destaca
-se
que o laudo pericial é documento produzido por terceiro imparcial e, por isso, desinteressado na solução da controvérsia, devendo, por isso, ser utilizado como parâmetro de julgamento, especialmente na hipótese de haver divergência com relação ao parecer técnico apresentado pela parte.

Nes
s
e sentido, não há razão para desconstituir a prova ofertada nos autos. O tema, inclusive, já foi enfrentado pela Corte de Vértice, veja:

AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AREsp
1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Por fim, destac
a-se
que
já foram realizadas três impugnações aos laudos periciais ofertados, bem como que, neste momento,
a Perita foi intimada para corrigir o cálculo apenas para considerar a data de vencimento dos contratos como marco para alteração dos juros.

Portanto, não se constata vícios ou circunstâncias capazes de ensejar a invalidação do laudo pericial em questão.

Diante de tais fundamentos, rejeit
a-se
a preliminar elencada e pass
a-se
à análise meritória.

Do mérito.

O
cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade d
e formulação de nova perícia judicial em razão de erro no cálcu
lo pericial homologado pelo Juízo de primeiro grau.

Inicialmente, o Recorrente aduz que está evidente, nos autos originários, a existência de “
contradição entre o laudo complementar e o laudo inicial elaborado pela própria Perita, especialmente se compararmos os valores a que chegou quanto à cédula nº 233302.94.0000043”.

Conforme bem pontua o Juízo
a quo
, a discrepância dos valores decorre da aplicação de capitalização anual, vez que os cálculos foram readequados também no que diz respeito à modificação da série da TR aniversário de “21” para “22” e a aplicação do índice de correção monetária no primeiro mês após a contratação (abril/94), ambos no contrato n. 233302.94.0000043.

Inclusive, o ponto foi levantado anteriormente pelo Agravante,
ocasião
em que o perito nomeado pelo Juízo esclareceu a elaboração dos cálculos da seguinte forma:

“
Informa-se que em análise dos cálculos confeccionados e apresentados no Laudo Pericial (abril/21), quando da elaboração do Laudo Complementar, foi constatado a falta de aplicação do índice de correção monetária no primeiro mês após a contratação, quer seja,
abr
/94, especificamente, referente ao contrato n. 233302.94.0000043, questionado pela Parte Autora.

Para tanto, considerando a necessidade de readequações tanto na capitalização dos juros como na TR aniversário, aproveitou-se a oportunidade para corrigir um equívoco do primeiro cálculo. Segue figura ilustrativa do primeiro cálculo (Laudo abril/21) onde não consta o índice de correção monetária: [...]

Após verificações técnicas, bem como, retificações realizadas no Laudo Complementar (capitalização dos juros para ambos os contratos e TR aniversário 21 para 22 para o contrato n. 233302.94.0000043), também, foi necessária a inclusão da taxa de correção monetária, passando a ser o que segue: [...]

Como se vê, no primeiro cálculo (Laudo Pericial) deixou-se de aplicar a taxa de correção monetária de 48,310%, o que foi solucionado com a retificação dos cálculos, além das outras alterações já citadas.

Diante do exposto, o valor da evolução do primeiro cálculo (mar/21) de R$ 9.660.371,48 (nove milhões, seiscentos e sessenta mil trezentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos) ficou, consideravelmente, destoado do apresentado no segundo cálculo para a mesma data, quer seja, (mar/21) de R$ 15.669.465,58 (quinze milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Sendo assim, ratifica-se que a inclusão do índice de correção monetária para o primeiro mês de cobrança do financiamento, foi adequadamente corrigida para representar a correta evolução do cálculo. [...] (id. 121609939).

Portanto, o que se verifica é que não houve equívoco no cálculo ofertado, vez que
a perícia
somente
realização a adequação quanto a
os referenciais
de
capitalização de juros incidente na
demanda.

Ainda, quanto ao argumento de que
“o valor original não pode ser superior ao valor original da execução que antecedeu a sentença que concedeu o alongamento, sob pena de enriquecimento ilícito do Agravado”
,
melhor sorte não socorre o Recorrente.

É de sabença geral que no cumprimento de sentença, o título executivo judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante integração do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá sentido e alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para exequibilidade do julgado, adotando como interpretação, entre as possíveis, a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual seja no substancial, não bastando simples exame de seu dispositivo, sendo, a propósito, relevante salientar que a interpretação adotada, dentre as possíveis, não ofende a coisa julgada, nem a preclusão, uma vez que nada acrescenta ao título, nem dele nada retira, apenas põe às claras o exato alcance da tutela prestada.

No caso dos autos,
os valores descritos pela perícia judicial somente se diferem da memória de cálculo trazida pela Agravada porque observa, acertadamente, os exatos limites e alcance do título executivo transitado em julgado.

Logo, o cálculo ora impugnado observou as diversas impugnações realizadas, por ambas as partes, no decorrer do cumprimento de sentença, de forma que o alegado não se mostra suficiente para demonstrar a
ausência
de higidez deste.

Ainda nesse sentido, é importante ressaltar que os cálculos elaborados em sede de p
erícia judicial
se revestem de presunção relativa de veracidade, visto que realizados por setor especializado tecnicamente e isento.
C
olaciono os seguintes julgados
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEBRÁS (OI S/A). CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ESTATUTO DO IDOSO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS

ELABORADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.

Os diplomas

protetivos invocados pelo agravante têm como objetivo salvaguardar direitos dos consumidores e dos idosos em face de possíveis e eventuais abusos de direito, além de conferir prerrogativas processuais, como a prioridade na tramitação e inversão do ônus da prova, a fim de alçar os destinatários da

legislação a situação de igualdade em face da outra parte. Não observada qualquer ameaça ou

violação a esses direitos, sua invocação genérica não tem o condão de determinar que os cálculos da contadoria sejam refeitos.

2. A contadoria judicial é órgão técnico e imparcial auxiliar do juízo, de modo que as impugnações das partes acerca de seus cálculos devem apontar objetivamente

eventuais equívocos, não se admitindo alegações genéricas de erro de cálculo.

3.

Agravo de

instrumento conhecido e não provido.

(Acórdão 1224538, 07218564620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REMESSA DOS AUTOS AO

CONTADOR. DESNECESSIDADE.

1. Quando o executado alegar excesso de execução, deve ele

dizer o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito

(CPC/2015 525 § 4º).

2. A alegação genérica de excesso de execução, sem a indicação dos vícios

contidos no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, não é suficiente para determinar a

realização de nova perícia contábil.

3. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão

auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em

C
ontrário
.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.

(Acórdão n.1141529, 07065576320188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4ª Turma Cível, Data de

Julgamento: 05/12/2018,
Publicado
no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS

CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRONIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Estando os cálculos

elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo em consonância com os parâmetros contratuais e de acordo com o julgado, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter
incólume
a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores

pretendidos pelas partes.

2. Não há nos autos elementos de prova que permitam inferir a ocorrência de erro na decisão recorrida, uma vez que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, e

se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos, além de gozar de presunção de

legitimidade e veracidade.

3. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos

prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma

vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa.

4. Recurso

desprovido.

(Acórdão n.1130285, 07051745020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018,
Publicado
no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, inexistindo impugnação específica quanto aos cálculos do valor devido, não há como se acolher a insurgência da parte agravante,
diante da generalidade dos argumentos trazidos à baila.

Aliás, esse é o entendimento esposado no artigo 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“
Art. 525 (...)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
”
.

Conclui-se, portanto, que
o Agravante
não se desincumbi
u
do seu ônus de apresentar a impugnação aos cálculos, limitando-se a realizar afirmação genérica de divergência com cálculos anteriormente realizados,

de modo que não merece qualquer reparo a decisão agravada.

Forte
nessas razões
,

rejeita-se a preliminar de nulidade e, no mérito,
NEG
A-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para
manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024